Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703395-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE COSTA ABRAMOVITCH REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN ABRAMOVITCH AGRAVADO: ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE DESPACHO Aguarde-se pelo prazo de 30 dias, para que seja ultimada, nos autos de origem, a habilitação da sucessora da falecida, ora agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator